Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700821-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE COELHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0720439-27.2021.8.07.0020, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a constituição da parte ré em mora. Foi proferida decisão de ID 34378861 determinando a suspensão processual, observando a determinação proferida no REsp 1.951.888/RS, tema 1132. A parte agravante peticiona no ID 34737162 aduzindo que o caso dos autos difere do caso analisado no divergente. Sustenta, em tese, que o divergente limita-se aos casos em que o AR é enviado ao endereço e recebido por terceiros, e que, no caso dos autos, o AR sequer foi recebido, pois constou que o devedor esteve ausente nas 3 (três) tentativas de localização. Requereu o prosseguimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Sem razão a parte. Analisando-se o acórdão que afetou o REsp 1.951.888/RS ao rito dos repetitivos, verifica-se que a controvérsia fixada refere-se a necessidade ou não de assinatura pelo próprio devedor. Vejamos: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - COMPROVAÇÃO DA MORA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - NECESSITA, OU NÃO, DE RECEBIMENTO PESSOAL PELO DESTINATÁRIO. 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.951.888 - RS (2021/0238499-7) Re. MINISTRO MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/03/2022 DJ-e 31/03/2022) Inexiste qualquer limitação quanto ao recebimento por terceiro ou não, e sim sobre a necessidade de recebimento pelo próprio destinatário. No caso dos autos, o AR foi encaminhado para o endereço de contrato, entretanto, não foi recebido pelo devedor/destinatário, estando correta a decisão que entendeu que a matéria dos autos está abarcada pelo repetitivo, sendo necessária a suspensão processual. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido da parte, e mantenho a determinação de suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2022 14:55:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador